Tribunal: TJMT
Processo: 0000358-71.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000358-71.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO AFONSO GUOLO - CPF: 295.307.509-78 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INTERDIÇÃO/EMBARGO ATIVIDADE ECONÔMICA - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL – ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO RONURO – PROPRIEDADE INTEGRALMENTE INSERIDA NOS LIMITES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - DESMATE IRREGULAR – COMPROVADO – AUSÊNCIA DE

ILEGALIDADE NO ATO - ART. 225, §1°, Ill, DA CF/1988 REGULAMENTADO PELA LEI N. 9.985/2000 - DECRETO-LEI No 2.207/98 ANTERIOR À AMPLIAÇÃO DA ÁREA –APELO DESPROVIDO.

Com efeito, inexiste abuso do poder estatal, senão mera concretização do mandamento constitucional de tutela do meio ambiente, a partir, entre outros, da definição de espaços territoriais de proteção, a teor do art. 225, §1°, Ill, da CF.

Em que pese haver índicos de que o Apelante tenha iniciado as atividades agrícola e agropecuária antes da criação da unidade de conservação permanente, o que, em tese autorizaria a continuidade da exploração até a indenização da área desapropriada, consta documento por ele próprio colacionado (Id. 6976480 - Pág. 1) demonstrando, também, que houve desmatamento de parte da área em 2001, o que, a evidencia, ou foi direcionado ao plantio ou a pastagem, ou seja, há indícios de que houve ampliação da área quando já criada a Estação Ecológica, o que é expressamente vedado nos termos do § único do art. 3o do Decreto Estadual no 2.207/98.

A sanção administrativa é tipificada no art. 72, VII, da Lei no 9.605/98, regulamentada pelo Decreto no 6.514/98, cujo ato normativo prevê a possibilidade do embargo/interdição serem utilizados como medida administrativa acautelatória com vistas a impedir a continuidade do dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO AFONSO GUOLO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 0000358-71.2016.8.11.0082 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por considerar improcedentes os pedidos contidos na inicial que pleiteavam pela suspensão do termo de embargo e a imediata expedição da Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

O Magistrado
a quo

condenou o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais.
(Ids.
6976598 - Pág. 1 a 6976598 - Pág. 6).

Irresignado, Francisco Afonso Guolo

apelou
, arguindo que a propriedade em discussão nos autos, sempre teve destinação direcionada às atividades de agropecuária, utilizando menos de 20% da sua área, observando os limites de reserva legal da propriedade.

Aduz que as atividades desenvolvidas iniciaram em 1996, antes do Decreto que criou a Estação Ecológica do Rio Ronuro, que abarca a propriedade do Apelante e, por via de consequência, impede que o mesmo dê continuidade às atividades agropecuárias que eram desenvolvidas.

Alega que o depoimento das testemunhas no presente processo, vizinhos e corretor imobiliário, ratificam a afirmação de que as atividades iniciaram-se no ano de 1996.

Arrazoa, ainda, que a desapropriação das fazendas abarcadas pela Estação Ecológica do Rio Ronuro não foi efetiva, pois o Decreto de Criação da Unidade de Conservação funcionou somente como um “aviso” de que a Administração Pública poderia vir a desapropriar a propriedade futuramente.

Nesse sentido, aduz que o Estado somente expediu declaração de utilidade pública e não efetivou a desapropriação.

Por fim, afirma que o Decreto decaiu porquanto o Estado de Mato Grosso não desapropriou as propriedades no prazo de 05 (cinco) anos estabelecidos pelo dispositivo legal.

Desse modo, requer seja conhecido e, ao final, provido o presente Recurso de Apelação, reformando-se a sentença, em conformidade com os pontos levantados na inicial, julgando-os totalmente procedentes.

( ID 6976599 à 6976652 )

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo
.
(ID 6976657 e 6976658).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença em seus termos. (Ids.
7849078 - Pág. 1

a 7849078 - Pág. 4
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO AFONSO GUOLO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 0000358-71.2016.8.11.0082 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por considerar improcedentes os pedidos contidos na inicial que pleiteavam pela suspensão do termo de embargo e a imediata expedição da Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

Dá análise dos autos de origem, cuida-se, em suma, de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela Initio Litis et Inaudita Altera Parte movida por Francisco Afonso Guollo em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a total procedência dos pedidos para o fim de declarar nulo o Termo de Embargo/lnterdição tombado sob o n.° 104337, lançado pelo Requerido em detrimento da propriedade rural do Requerente (Fazenda Bataguassu), excluindo-a da lista de áreas embargadas, bem como para a expedição da Autorização Provisória de Funcionamento - APF, ou licenciamento ambiental da referida propriedade rural.

O Requerente relata, em síntese, que é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Bataguassu, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, constante da matrícula no 2191 com área aproximada de 3.220,5469 hectares, onde desenvolve o agronegócio, por meio do cultivo de lavouras de soja/milho e criação de bovinos.

Diz, que em 1998 foi surpreendido com a edição do Decreto no 2.207/98, que criou a Estação Ecológica Estadual do Rio Ronuro, sendo que o ato normativo abrange a totalidade da sua propriedade, cuja área está consolidada à cultura de soja e milho e criação de gado.

Esclarece que determinou a realização de um trabalho pericial, visando demonstrar a SEMA, que as atividades empreendidas no local eram contínuas e anteriores à criação da estação ecológica, o que, segundo o decreto, permitiria a continuidade da produção no local, até que fosse indenizado pelo Estado e, assim, postulou a expedição da APF para a continuidade da atividade, todavia, o pleito foi indeferido por meio do Ofício no 306/GSAGA/SEMA-MT/2015, lastreado no Parecer Técnico no 176/GRFUN/CUCO/SUBIO/SAGA/2015, e, além disso foi determinado o embargo da propriedade, por meio do Termo de Embargo/Interdição no 104377.

Em razão do ato, o Requerente ajuizou demanda judicial requerendo em sede de tutela de urgência, a suspensão do termo de embargo e a expedição da APF.

A liminar foi indeferida em 27/06/2016, não vislumbrando o Magistrado
a quo
a probabilidade do direito, notadamente, as exigências constantes do apontado Decreto desapropriatório. (Id. 6976530 - Pág. 1 a 6976530 - Pág. 6).

O Requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Ids. 6976534 - Pág. 1 a 6976543 - Pág. 2), contra a referida decisão interlocutória, para o fim de suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 104377, e, por conseguinte, determinar a expedição de Autorização Provisória de Funcionamento – APF, da atividade econômica desenvolvida na Fazenda Bataguassu, tendo sido o recurso improvido pelo TJMT.

Sobreveio à sentença que
julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Por mais que o requerente afirme que as atividades desenvolvidas em sua propriedade eram continuas e anteriores à criação da Estação Ecológica, o que permitiria, em tese, a continuidade da produção no local, constata-se do laudo pericial juntado pelo próprio requerente que ocorreu um desmate de 15.8779ha em sua propriedade no ano de 2001 sem a devida autorização do órgão ambiental (imagem 03 da fl. 38), desmate esse realizado após a criação da unidade de conservação, infringindo o artigo 8° do Decreto n. 2.207/1998.

Considerando que o referido laudo pericial relata, ainda, que se realizou nos anos de 2003 e 2006 o uso da área aberta ora para fins agrícolas, ora para fins agropecuários, conforme imagens 04 e 05 da fl. 39, verifica-se das informações trazidas pelo órgão ambiental que não foi constatado nenhum documento que comprovasse a colheita de produtos produzidos na área quer seja em grãos ou cabeças de bovinos criadas (fl. 95-v).

O órgão ambiental informa que a área do requerente foi embargada para exploração de qualquer atividade agropecuária por se encontrar no interior da Estação Ecológica do Rio Ronuro, unidade de conservação de proteção integral, pelo exercício da atividade ter sido iniciado após a criação da referida unidade de conservação (fls. 95/100).

(...)

Com efeito, conforme já consignado na decisão liminar, não restou caracterizada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no termo de embargo/interdição n. 104377 lavrado pelo órgão ambiental (fl. 81), mormente porque foi constatado desmate realizado após a Criação da Unidade de Conservação, em afronta ao art. 3o, parágrafo único e art. 8°, ambos do Decreto estadual n. 2.207/1998.”

Inconformado com a decisão, FRANCISCO AFONSO GUOLO apela da sentença.

Afirma que a decisão é equivocada porque há sólida documentação técnica sustentando as suas alegações, em especial, o art. 3o do Decreto Estadual no 2.207/98, artigos 50, § 4o e 66 do Novo Código Florestal.

Sustenta que o embargo é medida extrema e foi concedido sem o devido processo legal, além de que não há qualquer indício de ocorrência de dano ambiental.

Assevera, outrossim, que os documentos carreados comprovam à saciedade a plausibilidade jurídica e a verossimilhança de suas alegações.

Defende a impossibilidade de embargo da propriedade, cuja atividade rural é preexistente a criação da estação ecológica, e que não pode ser autuado por infração cometida antes de 22.07.98, como determina o art. 66 do Código Florestal, e que o atual Código permite a regularização da propriedade nessa hipótese.

Aduz, ainda, a não caracterização da desapropriação indireta, em face da ausência de atos materiais do Estado.

Por fim defende a nulidade do termo de embargo por violação ao devido processo legal, e, por conseguinte, que deve ser determinado à expedição de Autorização Provisória de Funcionamento – APF, da atividade econômica desenvolvida na Fazenda Bataguassu.

Ao final, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Ao que se verifica da sentença recorrida, os pedidos foram negados por não vislumbrar o Juízo
a quo
qualquer ilegalidade no ato de interdição pelo Estado na propriedade do Apelante, sobretudo porque não comprovou, que executava atividade econômica antes da criação da unidade de conservação ambiental, uma das exigências do decreto expropriatório.

Pois bem.

A toda evidência, o recurso posto em discussão não comporta provimento, pelas razões de fato e de Direito que passo a expor.

Com efeito, inexiste abuso do poder estatal, senão mera concretização do mandamento constitucional de tutela do meio ambiente, a partir, entre outros, da definição de espaços territoriais de proteção, a teor do art. 225, §1°, Ill, da CF:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

III
- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)
”

Esses espaços territoriais protegidos ficaram regulamentados na Lei 9.985/00, que tratou das unidades de proteção integral e, dentre estas, a Estação Ecológica, tal como empreendido no presente caso.

Os autos revelam que em 1998 foi criada a Estação Ecológica Estadual do Rio Ranuro, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, por meio do Decreto no 2.207/98. Demonstra, também, que a propriedade do Apelante, denominada Fazenda Bataguassu, encontra-se integralmente inserida nos limites da apontada Unidade de Conservação, e por isso, sofre as limitações de uso de modo que as atividades e obras ali desenvolvidas devem se limitar a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger.

O Apelante protocolou requerimento junto à SEMA requerendo a expedição de autorização provisória de funcionamento para a referida propriedade rural, buscando a continuidade da exploração do plantio de soja/milho e criação de bovinos, onde sustentou que a atividade desenvolvida no local era continua e anterior à criação da estação ecológica, o que, à luz do Decreto supramencionado, era permitido até que de fato o proprietário fosse indenizado pelo desapossamento.

A autoridade administrativa por meio do Ofício no 306/CGSA/SEMA-MT/2015, lastreado no Parecer Técnico no 176/GRFUN/CUCO/SUBIO/SAGA/2015, negou a autorização para a continuidade da atividade, e, ainda, determinou o embargo da propriedade por meio do Termo no 104377 (Ids. 6976479 - Pág. 1 e 6976480 - Pág. 1].

De fato, não vislumbro a verossimilhança das alegações aduzidas pelo Apelante, isto porque em que pese haver índicos de que tenha iniciado as atividades agrícola e agropecuária antes da criação da unidade de conservação permanente ( em 1986), o que, em tese autorizaria a continuidade da exploração até a indenização da área desapropriada, os documentos por ele colacionados (Id. 6976480 - Pág. 1) demonstram, também, que houve desmatamento de parte da área em 2001, o que, à evidencia, ou foi direcionado ao plantio ou a pastagem, ou seja, há indícios de que houve ampliação da área quando já criada a Estação Ecológica, o que é expressamente vedado nos termos do § único do art. 3o do Decreto Estadual no 2.207/98, não se afastando, ainda, a possibilidade de ocorrência de degradação ambiental,
in litteris
:

“
Art. 3o As terras e benfeitorias localizadas dentro do perímetro descrito no art. 2o deste Decreto ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação.

Parágrafo único.
Até a efetiva desapropriação dos imóveis compreendidos no perímetro da Estação Ecológica, os proprietários dos mesmos poderão utilizá-los, vedada a ampliação das atividades que possam implicar na alteração ou descaracterização da área”.
[Destaquei]

“Art. 8o As pessoas físicas ou jurídicas, que de qualquer modo, causarem degradação ambiental na Estação Ecológica, estarão sujeitas às penalidades previstas na Lei no 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, bem como na Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995.”

Ademais, a Estação Ecológica, ainda que não ostente plano de manejo, encontra-se vinculada a regime jurídico que não admite a apropriação privada, o exercício de atividade econômica privativa e mesmo a ocupação humana sob título permanente, reservando como únicas exceções à presença humana as atividades de educação e interpretação ambiental e a realização de pesquisa cientifica, nos moldes do que prescreve o artigo 9° da Lei n° 9.985/2000, não sendo, portanto, possível à realização da atividade econômica nos moldes pretendidos pelo autor.

Nesse sentido, tem-se a dicção do art. 28 da Lei 9.985/00:

“Art.28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.

Paragrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se Iimitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se a populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais.”

Nesse sentido, o resultado natural dessa incompatibilidade é a conversão de eventual prejuízo do particular em pretensão indenizatória, numa espécie de desapropriação indireta, mas não a nulidade do embargo ou interdição que foi lavrado justamente com o intuito de resguardar os atributos naturais que ensejaram a proteção daquele espaço, sobretudo porque houve abertura de novas áreas pelo Apelante após a criação da dita Estação Ecológica, com a realização de desmates sem autorização do órgão ambiental competente nos anos de 2001 e 2003, numa extensão de 15.8779ha, o que demonstra que a área destinada à especial conservação foi danificada.

Muito embora o Apelante tenha apresentado testemunhas ouvidas ao longo do processo, no tocante as atividades desenvolvidas antes do Decreto

n. 2.207/1998, ele próprio, fundamentou precipuamente no laudo pericial Id. 6976471 - Pág. 6, consignando que houveram devastações ambientais efetuadas posteriormente a 1998 (ano de criação da estação ecológica), sem a devida autorização do órgão ambiental, havendo, portanto, nítido desrespeito ao comando inserto no parágrafo único do Art. 3° do Decreto n. 2.207/1998.

Verifica-se ainda que, pelo que noticia o documento juntado pelo órgão ambiental Id. 6976509 - Pág. 1, não houve apresentação por parte do Apelante de nenhum documento que comprovasse à colheita de produtos produzidos na área em questão, quer seja em grãos ou cabeças de bovinos criadas, no período de 2003 e 2006, conforme havia sido alegado pelo recorrente no Laudo de Uso de Propriedade elaborado pelo Eng. Agrônomo Alencar Cella, Ids. 6976471 - Pág. 2 a 6976473 - Pág. 3.

Não há que se olvidar que a interdição é medida que restringe o direito de propriedade, mas no caso de suspeita de degradação ambiental, a proteção ao meio ambiente, considerado bem indisponível, o princípio da prevenção e precaução prevalece sobre o interesse do particular, sobretudo no caso de manifesta possibilidade de danos a área de preservação permanente, a cautela se faz necessária, até porque, a sanção administrativa é tipificada no art. 72, VII, da Lei no 9.605/98, regulamentada pelo Decreto no 6.514/98, cujo ato normativo prevê a possibilidade do embargo/interdição serem utilizados como medida administrativa acautelatória com vistas a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, não se constituindo medida que objeta o contraditório, ante o seu caráter preventivo, o qual fica apenas diferido.

Cabe registrar que, a fiscalização e a proteção do meio ambiente, em especial das Unidades de Conservação, não são faculdades do Estado de Mato Grosso, mas uma obrigação legal imposta pela Constituição Federal de 1988 ao Poder Público, de forma que se não adotada as medidas cabíveis para a interrupção e reparação dos danos, o Estado poderá até responder de maneira solidária pelos danos ambientais causados em decorrência de sua omissão.

Quanto à suposta caducidade do Decreto que determina a criação da Estação Ecológica em comento, mostra-se imprescindível mencionar que o reconhecimento da validade da Unidade de Conservação vai ao encontro do entendimento já pacificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em decisões de mérito proferidas em demandas anteriores, a exemplo dos julgados:

“
Precedentes: TJMT, AI 17922/2002, DR. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/11/2002, Publicado no DJE 12/02/2002; e da AP 159270/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016”

Por oportuno, tenho que se mostra incontestável que tais alegações não merecem prosperar, sob risco de causar efeitos irreversíveis a integridade biológica do ecossistema da Estação Ecológica do Rio Ronuro.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por FRANCISCO AFONSO GUOLO, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021